Tribunal: TJDFT
Processo: 0725009-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725009-27.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIRANO ROSA APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC D E S P A C H O À secretaria para certificar sobre o trânsito em julgado e demais providências cabíveis. Após, remetam-se os autos à origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator